Tribunal: TJES
Processo: 5036016-79.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036016-79.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA.

1.
Em breve síntese da inicial, trata-se de ação indenizatória em que o autor alega que adquiriu passagem de Confins/MG para Vitória/ES, a fim de comparecer a compromisso inadiável, mas o voo foi cancelado em razão de problemas relacionados à manutenção da aeronave. Aduz que precisou alugar um veículo para seguir a viagem. Requer indenização por danos morais e materiais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, e de R$ 531,86 (quinhentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos) a título de indenização por danos materiais. A requerida interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença. O autor pugna por sua manutenção.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

4.

Inicialmente, constata-se não há controvérsia acerca do cancelamento do voo, limitando-a requerida a defender que o cancelamento se deu em razão de necessidade de manutenção não programada na aeronave, e que prestou a assistência adequada, inclusive disponibilizando reacomodação do autor no próximo voo disponível. Todavia, a oferta de reacomodação não exime a ré da responsabilidade pelo pagamento das indenizações ainda cabíveis, sobretudo porque a opção ofertada não atendia às necessidades do autor, uma vez que o voo ocorreria no dia seguinte, impossibilitando o comparecimento a compromisso em Serra/ES (id. 13812202).

5. A necessidade de manutenção não programada de aeronave também não afasta a responsabilidade da companhia aérea, pois trata-se de fortuito interno, inerente ao risco do negócio explorado pela requerida.

6. Assim, compete à requerida indenizar os danos causados ao autor, em razão da falha na prestação de serviços. Os danos materiais estão devidamente comprovados nos documentos anexados sob id. 13812200 e 13812201, e relacionam-se aos gastos com combustível, para seguir viagem de carro, e ao ressarcimento do valor pago pelo trecho não utilizado pelo autor.

7. Por fim, o dano moral encontra-se configurado, vez que a situação narrada nos autos extrapola o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza a falha na prestação do serviço, sendo devida a compensação por dano moral. O autor esperava realizar uma viagem rápida e confortável, de avião. Tais expectativas foram frustradas em razão da falha na prestação dos serviços da ré, sendo necessário submeter-se a viagem longa, cansativa e não planejada de carro.

8. Mantém-se o patamar compensatório fixado em sentença, tendo em vista que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial. O valor arbitrado pelo juízo de origem atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)